Tribunal: TJBA
Processo: 0012537-84.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012537-84.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) . COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO . EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DIVIDA QUITADA
A POSTERIORI
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuidam os autos de ação Declaratória de Inexistência de Débitos ajuizada pelo autor em desfavor do réu, sob o fundamento da ilegitimidade de inscrição desabonadora em seu nome no cadastro do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), alegando desconhecer o referido débito, eis que está adimplente com suas obrigações.

2. Da análise do conjunto probatório coligido e as afirmações expendidas, tanto na peça de ingresso como na contestação, conclui-se que, conquanto a parte recorrente tenha levantado dúvida acerca da dívida que acarretou a restrição que fora lançada sobre o seu nome, seus argumentos restaram-se infrutíferos diante das provas trazidas.

3. Dessa forma, comprovada a relação jurídica e ausente a prova do pagamento dos débitos, incabível falar em arbitrariedade da inclusão de seu nome junto ao SCR do Banco Central, agindo a instituição financeira no exercício regular do seu direito, nada havendo, portanto, dever de indenizar.

4.
In casu
,

o documento apresentado pelo recorrente comprova que a consulta refere-se ao mês de fevereiro de 2011, período em que este de fato se encontrava inadimplente, porquanto somente veio a quitar seu débito no final de março de 2011.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
A
pelação cível de n.º
0012537-84.2011.8.05.0080
,
d
a Comarca de Salvador, em que
figuram, como
apelante
FABIO DOS SANTOS LIMA
, e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à
A
pelação, pelas razões expostas
no voto do Relator
.